Tribunal: TJDFT
Processo: 0725345-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO LUCAS GUIMARÃES BICALHO contra Decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença que lhe move COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, e determinou a transferência para conta judicial dos valores bloqueados em contas bancárias do Executado-Agravante, bem com determinou o levantamento em favor do credor por alvará ou transferência e, sendo total a penhora, que retornassem os autos conclusos para extinção do feito. Segundo o entendimento monocrático, os documentos apresentados pelo devedor não permitem concluir que os valores objeto de bloqueio são impenhoráveis, seja por terem origem em salário, seja por estarem depositados em poupança. Inconformado, sustenta o Agravante, em síntese, que está demonstrado nos autos que o saldo de R$3.138,10 (três mil, cento e trinta e oito reais e dez centavos) estão depositados em conta poupança e o valor de R$ 1.043,58 (mil e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos) referem-se a resquícios de verba salarial, de modo que os artigos 832 e 833, incisos IV e X, do CPC foram totalmente negligenciados pela Decisão agravada. Aduz que depende dos valores constritos para o sustento próprio e da família, cuja sobrevivência está comprometida, salientando que é o seu único provedor. Afirma que tem um filho de apenas dois anos de idade, cuja alimentação e medicamentos está impossibilitado de prover ante a constrição levada a efeito. Pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos da Decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para desconstituição da penhora. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça ante o disposto no artigo 98 e 99, II e III do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Imprescindível, contudo, na esteira dos artigos 300 e 995, par. único, o concurso dos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais, sob um primeiro e provisório exame, afiguram-se presentes e recomendam suspender os efeitos da Decisão agravada. Isso porque, ao compulsar os elementos que instruem os autos de origem, bem como o presente recurso, observa-se, em especial através dos extratos bancários apresentados, que conta da Caixa Econômica Federal na qual ocorreu o bloqueio de R$ 3.138,10 (três mil cento e trinta e oito reais e dez centavos) trata-se de conta poupança, fazendo incidir, sob uma analise de cognição sumária, o disposto no artigo 833, X do CPC, que garante a impenhorabilidade dos depósitos de até 40 salários mínimos. Quanto ao bloqueio da quantia de R$1.043,58 (mil e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), os extratos apresentados, por sua vez, demonstram que se trata de quantia originária de verba salarial, transferida do Banco do Brasil para conta do Agravante junto ao Banco Inter, na qual ocorreu a constrição. Ou seja, pelo menos em principio, trata-se de valores revestidos pela proteção legal da impenhorabilidade salarial de que cuida o artigo 833, IV do CPC. Não se olvida de que impenhorabilidade salarial tem sofrido mitigação em casos excepcionais, que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que, todavia, não se mostra possível nessa fase incipiente do recurso. Por fim, o dano potencial que a manutenção dos efeitos da Decisão agravada pode causar, afetando a digna sobrevivência do devedor e de sua família, é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator